Tribunal: TJDFT
Processo: 0752065-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ROUBO DE VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS O ROUBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para tornar sem efeito os autos de infração de trânsito de ID Num. 171893055 - Pág. 1-5, em relação ao autor, bem como CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a restituir ao requerente os valores pagos referente às penalidades aplicadas".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55061446). Isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, o DETRAN/DF sustenta que a sentença se baseou unicamente no boletim de ocorrência policial unilateralmente efetuado pelo recorrido. Aduz que a própria autoridade policial manifestou a necessidade de maior investigação sobre o caso. Alega que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.

4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente, pede a gratuidade de justiça e pugna pelo desprovimento do recurso.

5. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido em suas contrarrazões, na medida em que, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, eventual condenação ao pagamento das custas e honorários recairá apenas sobre o recorrente vencido.

6. As razões do recorrente não merecem prosperar. É certo que o auto de infração de trânsito é um ato administrativo e que, nessa qualidade, goza da presunção de veracidade. Ocorre que o boletim de ocorrência policial constitui, igualmente, um ato administrativo, gozando, portanto, da mesma forma, da presunção de veracidade inerente aos atos administrativos, sendo importante elemento probatório para cotejar com as demais provas trazidas aos autos (Acórdão 1654856, 07132224720228070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, o fato de as 5 (cinco) infrações de trânsito em questão terem sido cometidas em um mesmo dia (16/11/2018), em um curtíssimo intervalo de tempo (no período de 14h26 às 14h37) revela uma situação bastante incomum, o que corrobora a versão relatada no boletim de ocorrência. Ademais, vale notar que o recurso interposto pelo autor na esfera administrativa foi, ao final, provido, tendo sido determinado o cancelamento das autuações e o ressarcimento dos valores pagos pelo autuado (ID 55061437 - pág. 58 a 61; ID 55061438 - pág. 3 a 5).

7. Ainda que o registro tardio de um fato criminoso, sobretudo quando praticado mediante violência ou grave ameaça, não seja, de fato, usual, tal peculiaridade não é questão impeditiva para se reconhecer a boa-fé do declarante, que, como bem delineado na sentença, poderá incidir em crime comunicação falsa de crime se tiver procedido de forma contrária (CPB, art. 340). Por fim, ainda que a própria autoridade policial tenha manifestado a necessidade de maior investigação sobre o caso (ID 55061439), ao menos por enquanto, permanece íntegra a presunção de veracidade do boletim de ocorrência policial.

8. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. FURTO DE VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL PELO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS APÓS O FURTO DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A parte autora ajuizou ação de declaração de inexigibilidade de débitos do veículo PEUGEOT HB 207, placa JEO3D37, lançados após o seu furto, cumulado com danos materiais e morais em desfavor do Departamento De Trânsito Do Distrito Federal - DETRAN-DF. Requereu a condenação do réu a pagar todas as multas, tributos, licenciamentos, seguros obrigatórios e demais débitos relativos à armazenagem do veículo no depósito da autarquia. 2. O DETRAN-DF, por meio de seu representante legal, interpôs tempestivamente Recurso Inominado contra a sentença proferida no juízo a quo. As contrarrazões foram apresentadas no prazo legal. 3. O recorrente sustenta que, à época da apreensão do veículo não havia restrição de furto/roubo do veículo no sistema e que, por esse motivo, cumpriu às providências previstas no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN. 4. O recorrido, conforme Boletim de Ocorrência sob o (id. 133560718), lavrado às 18h37 do dia 04/01/2022, cumpriu com seu dever legal de comunicar às autoridades competentes acerca do furto de seu automóvel. Por sua vez, o recorrente, não obstante ter lavrado corretamente o auto de infração no S003512269 (ID 133560726), que comprova o cometimento da multa às 17h50 do mesmo dia, não diligenciou para que o proprietário do veículo fosse notificado acerca da apreensão do bem. 5. Assim, a parte autora/recorrida não deve ser responsabilizada pelas infrações de trânsito e demais débitos desde a data do furto do veículo, conforme determinado acertadamente pelo juízo sentenciante. 6. Comprovado, portanto, que as infrações foram cometidas no período em que o recorrido não detinha o veículo, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. O Distrito Federal é isento de custas. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação tendo em vista a apresentação do Recurso inominado. 9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95. (Acórdão 1748601, 07439278620228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.